Tribunal: TJMT
Processo: 1002320-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002320-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS - CPF: 275.197.591-72 (AGRAVADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA – UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO E CRÉDITO PARCELADO – FEITO SENTENCIADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA FRUSTRADA
– PENHORA DE VALORES – SISTEMA SISBAJUD –

POSSIBILIDADE
–
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS
–
MEDIDA NECESSÁRIA PARA RECEBER A DÍVIDA EXEQUENDA
–
PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Constatada a dificuldade do credor em satisfazer
a dívida
, deve ser deferida a pesquisa de informações sobre a existência de bens dos devedores pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário,
como
o

SISBAJUD.

Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ).

Desta forma, objetiva-se dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
B
anco

Bradesco

S/A
, com o fito de reformar a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da Ação de Execução de no
1013696-24.2016.
8.11.004
1
, ajuizada
em face de

Deunil
Virginio de Morais
,
q
ue indeferiu o pedido do
a
gravante de implementação da pesquisa de ativos financeiros em nome d
a

e
xecutad
a
/agravad
a
através do
sistema
SISBAJUD
.

Para tanto,
sustenta
a evidente possibilidade e necessidade de utilização da ferramenta
disponibilizada pelo Banco Central para
localização de valores e
penhora junto ao sistema
Sisbajud
.

Argumenta que o pedido se mostra relevante para viabilizar a satisfação da dívida, na forma da previsão contida no art. 854 do CPC.

Enfatiza, por fim, que a decisão viola o princípio
da cooperação (art. 6o CPC)
,
motivo pelo qual
,

deve
ser reformada.

Ante a falta de pedido liminar, se
deu
tão somente a intimação dos recorridos à contrarrazoar (id
201651174
).

Contrarrazões (id
202357666
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno do indeferimento do pedido de bloqueio de valores, junto ao sistema
Sisbajud
, no montante suficiente para a satisfação do crédito.

A fim de contextualizar, trata-se de
ação ordinária de cobrança
movida pelo banco agravante em face d
a
agravad
a
, fundada
em
Contrato de Abertura de Conta Corrente n. 0638-0685441, convencionando a utilização de limite de crédito
, bem como, de diversos contratos celebrados (sob no
06381178132
e no
06381200189
), para utilização de crédito parcelado.

O feito foi devidamente sentenciado, id 3283840 dos autos de origem e se encontra na fase de cumprimento de sentença, que após realização de perícia contábil, apurou o saldo devedor, prosseguindo o banco agravante na busca de bens de propriedade da executada, para fins de satisfação da dívida.

Pois bem, acerca da
possibilidade de bloqueio de valores junto ao sistema
Sisbajud
, merece prosperar os argumentos do banco.

É cediço que a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, as quais constituem recursos concebidos para atribuir celeridade ao processo.

Nesse contexto é que a ferramenta
de busca de valores,
concebida pelo
Banco Central, utilizada através do
Sistema
Sisbajud
, revela-se importante instrumento de colaboração para garantia da efetividade do processo executivo, ao permitir a busca automática de ativos financeiros no nome do executado para satisfazer o direito do exequente, de modo a garantir maior eficácia à norma instituída pelo art. 854, “caput”, do CPC:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Assim, a despeito dos argumentos lançados pela agravada, em suas contrarrazões, não se pode conceber que a utilização da ferramenta seja obstada, a pretexto de dificultar o desempenho da atividade econômica e, sobretudo, lucrativa do devedor, em detrimento do direito do credor de satisfação ao crédito, notadamente, quando, devidamente citado, o executado deixa de promover o pagamento espontâneo da dívida.

Para culminar, necessário enfatizar
da análise dos autos de origem que a busca da satisfação da dívida, já perdura há mais de 08 (oito) anos
.

Bem ainda, é desnecessário o esgotamento da busca de outros bens passíveis de constrição, porquanto, além de o dinheiro figurar em primeiro lugar na ordem de preferência, instituída pelo artigo 835 do CPC, a exigência milita em
desprestígio à maior efetividade das determinações judiciais e à redução dos prazos de tramitação dos processos, exatamente os objetivos perseguidos com
a utilização da ferramenta “SISBAJUD”.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica, relativas a uma mesma decisão, além de dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
(N.U 1007827-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 14/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
(N.U 1004878-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022,
Publicado
no DJE 05/08/2022)

Assim, constatada a necessidade do exequente, aliada a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens dos executados para viabilizar a execução, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida.

Por tais razões, a decisão recorrida merece reparo.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar a realização de bloqueio de valores
online
, via sistema
Sisbajud
, até o limite do débito exequendo atualizado,
na
forma
postulada pelo credor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024